Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720121-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMIR CAIMAR DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Aldemir Caimar de Moura interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id no 36490418), objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos no 0720850-93.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Ponta Porã - MS, ao fundamento de que o contrato entre as partes foi celebrado na referida cidade e o autor renunciou tacitamente à faculdade de demandar em seu domicílio, prevalecendo, assim, o foro da agência contratante. O agravante narra que o processo originário trata de liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Esclarece que, malgrado a existência de outros réus na referida ação coletiva, ajuizou a ação de liquidação apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A em razão da condenação solidária da referida instituição financeira, do Banco Central e da União, mormente porque é conferido ao insurgente a prerrogativa de ajuizar o aludido incidente em desfavor de qualquer um dos devedores solidários. Assevera que os contratos objetos da presente demanda foram firmados com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, não havendo vedação legal para que sua propositura seja feita no foro da matriz do réu/agravado, ou seja, em Brasília - DF, facilitando, inclusive, a ampla defesa e o contraditório; princípios que merecem ser respeitados, de modo a assegurar o livre acesso à Justiça. Prossegue mencionando as Súmulas 508, 517 e 556 do c. Supremo Tribunal Federal, as quais definem a competência da Justiça Comum para julgar as causas envolvendo o Banco do Brasil. Aduz que o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil estipula que há atração da competência territorial do lugar onde está a sede na ação em que for ré a pessoa jurídica, o que permite o julgamento do feito no juízo a quo. Destaca, por fim, que poderia optar pelo ajuizamento do cumprimento de sentença no Distrito Federal ou no foro de seu domicílio, com base em interpretação sistemática do art. 516 do CPC, em consonância com o art. 21 da Lei no 7.347/1985 e o Código de Defesa do Consumidor. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, reputando presentes o risco de dano e a probabilidade do direito, para que os autos de liquidação provisória de sentença sejam sobrestados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, determinando-se o prosseguimento da demanda no juízo a quo. Preparo regular (Id no 36718940). É o relato do necessário. Decido. Consoante os arts. 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Analisando o presente recurso, tenho que, na hipótese, os requisitos autorizadores se encontram parcialmente caracterizados. De início, importante esclarecer que o caso em tela revela, em tese, o cabimento do recurso em apreço. Em que pese a inexistência de expressa previsão nos incisos do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do c. STJ, mitigando a taxatividade daquele rol, firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que define competência. Como dito alhures, no particular, cuida-se de liquidação provisória de sentença ajuizada em desfavor do agravado, na Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, ao argumento de ser o foro em que se localiza a referida pessoa jurídica, bem assim, facilitando a defesa do consumidor. No entanto, o juízo a quo declinou da competência, remetendo os autos à Comarca de Ponta Porã - MS, sob o fundamento de que o processo deveria ser julgado no foro em que foi celebrado o contrato entre as partes. Em que pesem os argumentos expendidos pelo d. magistrado de origem, tenho que a manutenção da eficácia da r. decisão agravada ocasionará a imediata remessa dos autos a juízo que pode ser, ao final, declarado incompetente para o julgamento da causa, sendo, portanto, presente o risco da prática de atos inutilizáveis, o que afronta o princípio da economia processual. A suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, por outro lado, nenhum prejuízo trará a qualquer das partes, sendo perfeitamente reversível a medida ora adotada, caso desprovido o agravo. Com efeito, numa análise perfunctória dos elementos de informação contidos nos autos, vislumbro necessária a concessão parcial do efeito suspensivo liminarmente vindicado, a fim de que os autos permaneçam no juízo de origem até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, para determinar que os autos permaneçam no juízo prolator da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora